Tribunal: TJBA
Processo: 8068822-16.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8068822-16.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE

Advogado(s)
:
MARIA APARECIDA MIRANDA TERRIGNO, CARLOS FABIANO TERRIGNO

AGRAVADO: JOSE DA VISITACAO MIRANDA e outros (4)

Advogado(s)
:
KATIA SILENE SILVA COUTINHO, ANNE COUTINHO DE CERQUEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INTIMAÇÃO DA CVM. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. EFEITO SANATÓRIO GERAL. ADVERTÊNCIA DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. LEALDADE PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em fase de cumprimento de sentença que rejeitou alegação de irregularidade na intimação de um ator processual na fase de conhecimento e advertiu a parte executada quanto à possibilidade de aplicação de sanções por litigância de má-fé, em razão da reiteração de tese já apreciada e superada.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em saber: (i) se a alegação de irregularidade na intimação da CVM pode ser arguida após o trânsito em julgado como óbice à execução (ii) se a advertência judicial quanto à litigância de má-fé configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A primeira sentença proferida nos autos foi anulada por acórdão deste Tribunal, que reconheceu a necessidade de intimação prévia da CVM para manifestação, nos termos do art. 31 da Lei nº 6.385/76. Retornando o processo à origem, o juízo determinou a intimação da autarquia, tendo esta permanecido inerte, conforme certificado nos autos. Prolatada nova sentença, nenhuma das partes interpôs recurso de apelação, operando-se o trânsito em julgado. Somente após o esgotamento do prazo recursal a agravante arguiu a suposta irregularidade da intimação da CVM, por meio de simples petição.

4. O efeito sanatório geral da coisa julgada impede a rediscussão de eventuais vícios processuais anteriores ao trânsito em julgado quando a parte não utilizou o recurso cabível no momento oportuno. A suposta falha da intimação da autarquia na fase de conhecimento não é tese apta a viabilizar a relativização da coisa julgada no ensejo de impugnação ao cumprimento de sentença que transitou em julgado.

5. A advertência formulada pelo magistrado de primeiro grau acerca da possibilidade de aplicação de sanções por litigância de má-fé representa exercício regular do poder-dever jurisdicional de zelar pela lealdade processual e pela boa-fé objetiva, não configurando cerceamento do direito de defesa, tanto que a parte recorreu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8068822-16.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
CLUBE DE INVESTIMENTO DOS EMPREGADOS DA VALE INVESTVALE
e como agravados
JOSE DA VISITACAO MIRANDA e outros (4)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em negar provimento ao recurso
nos termos do voto do relator.